Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESP 1.556.834/SP. TEMA REPETITIVO 942. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.

2. Deu-se provimento ao apelo. Sem fixação de honorários recursais.